Tribunal: TJSP
Processo: 2000524-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 13.918/09 PARA A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS – PRETENSÃO AO ACOLHIMENTO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA LIMITADOS À TAXA SELIC – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 13.918/09 PARA A INCIDÊNCIA DOS REFERIDOS ENCARGOS MORATÓRIOS – PRETENSÃO AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE À COBRANÇA TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o v. acórdão proferido pelo C. Órgão Especial, desta E. Corte de Justiça, por ocasião do julgamento da Arguição de Constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 2. Entretanto, ausência de comprovação, no caso concreto, da aplicação da Lei Estadual no 13.918/09. 3. Alteração da forma de cálculo e da incidência dos juros de mora, sobre o débito tributário decorrente do ICMS e multas, com o advento da Lei Estadual no 16.497/17, regulamentada por meio do Decreto Estadual no 62.761/17. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.